Tribunal: STF
Processo: RE 840483
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente (Lei 2.517/1986 e Lei Complementar 45/2002, ambas do Município de Florianópolis). 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.